Tribunal: TJDFT
Processo: 0701906-07.2025.8.07.9000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0701906-07.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: IVANISE HELENA DE LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto por IVANISE HELENA DE LIMA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga/DF que, nos autos da ação de obrigação de fazer no 0709746-81.2025.8.07.0001, indeferiu os pedidos formulados pela autora, sob a alegação de descumprimento da tutela de urgência concedida. Em suas razões, ID no. 73095497, a agravante afirma que o banco agravado teve ciência da decisão, em 14/5/2025, no entanto, não providenciou a suspensão imediata dos descontos. Aduz que o banco teve mais de vinte dias para suspender os descontos para o mês de junho, prazo amplamente razoável para que fossem adotadas as medidas necessárias. Sustenta que a continuidade dos descontos impactou severamente sua condição financeira. Requer a concessão do efeito suspensivo ao agravo para determinar que o banco réu suspenda imediatamente seus descontos sobre os vencimentos da agravante, sob pena de multa diária majorada para valor suficiente a garantir o cumprimento. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória, a fim de reconhecer o descumprimento da tutela de urgência, determinar a devolução dos valores descontados indevidamente e aplicar as sanções devidas, incluindo a majoração da multa diária inicialmente fixada. Sem preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida na origem, ID no 234001801. É o relatório. DECIDO. O artigo 1.019, I, do NCPC estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de se limitar à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Fixados os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de cognição sumária, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A decisão agravada deferiu pedido de tutela de urgência, nos autos da ação de obrigação de fazer, para determinar que o agravado “se abstenha de descontar qualquer valor dos vencimentos da autora, seja em folha de pagamento, seja em conta corrente, a partir da intimação da presente decisão, sob pena de multa de R$ 1.000,00 por cada desconto, sem prejuízo de majoração da multa, caso se revele necessário ao cumprimento da ordem judicial” (ID no. 234001801). Da leitura dos autos, não se verifica a presença de elementos que demonstrem deliberado descumprimento da medida judicial. A decisão foi proferida em 29/4/2025, ID no. 2340001801, e a citação ocorreu em 13/5/2025, conforme certidão emitida pelo oficial de justiça, ID no. 235530270, tendo o banco agravado apresentado documentação pertinente, comprovando a adoção das medidas cabíveis para suspensão dos descontos, ID no. 236634675. Convém reconhecer que o cumprimento de ordens dessa natureza, especialmente aquelas que envolvem suspensão de descontos em folha de pagamento, demanda a observância de um prazo razoável para efetivação pela instituição financeira, diante dos trâmites operacionais internos e da necessidade de comunicação com a fonte pagadora. Dessa forma, como bem destacado na decisão agravada, com relação ao desconto em folha, relativo a maio/2025, para pagamento em junho, “por certo, que não houve tempo hábil ao réu para informar o órgão pagador da autora, uma vez que ele foi intimado da decisão em 13/05/2025.” Nesse esteio, considerando que os descontos realizados na conta corrente da agravante ocorreram antes da citação e que a suspensão do desconto na folha de pagamento demanda prazo razoável, conforme já explanado, resta afastada a plausibilidade do pedido de efeito suspensivo ora formulado. Em uma análise inicial, entendo que as alegações da parte recorrente não permitem a formação de uma convicção adequada quanto ao seu direito, de modo a justificar a suspensão dos efeitos da decisão recorrida. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1019, II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador